Tribunal: STF
Processo: RHC 266187
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Giovanni Moreira Zanetti Campos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos EDcl no AgRg no HC n. 998.429/MG, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sob o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
2. O paciente foi condenado pelo Conselho Especial da Justiça Militar à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva militar. A defesa alegou constrangimento ilegal por quebra da cadeia de custódia, interrupção ilegal de filmagem de audiência, suspeição de oficial e cerceamento de defesa, requerendo a anulação do processo. 
3. A parte embargante sustentou que o recurso extraordinário já havia transitado em julgado antes do julgamento do habeas corpus, inexistindo recurso constitucional pendente à época. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos para corrigir suposta omissão no acórdão embargado, considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário antes do julgamento do habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar omissões, contradições, ambiguidades ou erros materiais, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 
6. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia dos autos, não havendo vício a ser corrigido.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso próprio contra o mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Ademais, o trânsito em julgado do processo principal, ocorrido após a impetração do habeas corpus, não corrige o vício de sua análise contra acórdão de segundo grau, violando o princípio da unirrecorribilidade. 
8. A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 91).

O recorrente narra (eDOC 96) haver sido condenado à pena de 13 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, e §§2 e 4º, II, da Lei 12.850/2013) e corrupção passiva (art. 308, §1º, do Código Penal Militar). (eDOC 5)
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo (eDOC 37).
Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, por ter sido impetrado concomitantemente a recurso próprio (eDOC 69). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma (eDOC 80) e os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 91)
Nesta Corte, o recorrente alega a negativa de prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer da impetração, pois “não havia o trâmite concomitante de recurso constitucional e do habeas corpus.” (p. 6)
Aduz que “à época do sorteio do Conselho Especial de Justiça, o Paciente se encontrava preso preventivamente e lhe foi cerceado o direito de participar desse ato processual, situação que notadamente afronta a garantia constitucional ao devido processo legal”. (p. 8) 
Quanto a esse ponto, afirma que “nem mesmo a Defesa foi intimada para acompanhar o sorteio do Conselho Especial de Justiça, ainda que de forma telepresencial.” (p. 11)
Aponta que “a nulidade havida no sorteio do Conselho Especial de Justiça não apenas desatende ao devido processo legal como também resultou em violação ao princípio do juiz natural (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal), uma vez que a presença de Oficial no Conselho Especial notadamente impedido impossibilitou a participação de um julgador que não estivesse contaminado pelo caso.” (p. 11)
Enfatiza, ainda, a suspeição do Juiz auditor, com fundamento no art. 38, “f”, do Código de Processo Penal Militar, pois “proferiu comentários negativos de cunho pessoal mencionado o posto e o nome do Paciente.” (p. 16)
Destaca, ainda, que a gravação da audiência de instrução e julgamento foi indevidamente interrompida e foi indeferida a realização de pergunta a testemunha sem fundamentação idônea.
Por fim, sustenta que “a pretensão punitiva decorre da extração de dados dos aparelhos de telefonia móvel de Jonathan Magunum Perez, conhecido como “Danone””, ocorreu sem observância das regras a respeito da cadeia de custódia.
Requer, assim, o provimento do recurso, “anulando-se o julgamento levado a efeito pelo STJ, determinando que outro seja realizado, enfrentando as teses apresentadas no habeas corpus”. Subsidiariamente, requer a anulação de todos os atos processuais realizados na ação penal de origem, ou, ainda, seja anulado o acórdão proferido pelo TJ/MG no julgamento da apelação.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. SUCEDÂNEO RECURSAL E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA MILITAR. NULIDADES PROCESSUAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, INTERRUPÇÃO ILEGAL DE FILMAGEM DE AUDIÊNCIA, SUSPEIÇÃO DE OFICIAL JULGADOR E CERCEAMENTO DE DEFESA. TESES NÃO ANALISADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. NULIDADES ARGUIDAS DEVIDAMENTE APRECIADAS E REFUTADAS PELA CORTE MILITAR LOCAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 114).
É o relatório.
Decido.

Transcrevo os fundamentos do acordão recorrido:

“Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, servem para corrigir decisões judiciais que contenham omissões, contradições, ambiguidades ou erros materiais, contribuindo para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 
No caso, não identifico qualquer vício no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de maneira clara e suficiente a controvérsia dos autos. 
De qualquer forma, registra-se que o trânsito em julgado do processo principal, ocorrido após a impetração do habeas corpus, não corrige o vício de sua análise contra acórdão de segundo grau, violando o princípio da unirrecorribilidade.” (eDOC 92).

Verifico que, ao contrário do que alega o recorrente, o habeas corpus impetrado no STJ era mesmo inadmissível, de modo que não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que dele não conheceu, exatamente porque contra o acórdão que julgou a apelação foi interposto, concomitantemente, recurso especial.
Com efeito, é inadmissível que a defesa apresente duplo meio de impugnação ao mesmo tempo, com consequências gravosas ao exercício da jurisdição, porquanto o Juízo se concentra em apreciar duas demandas idênticas, quando poderia prestar a jurisdição a outro jurisdicionado.
Assim, ausente o debate no acórdão ora impugnado, a matéria não pode ser debatida nesta Corte, sob risco de supressão de instância.
Essa vedação efetivamente pode ser afastada diante de flagrante constatação de ilegalidade, que não é o caso dos autos.
Convém transcrever os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJ/MG, ao negar provimento ao apelo defensivo e afastar as preliminares arguidas pelo recorrente:

“Segunda preliminar – ilegalidade por ter sido preterida a participação de advogados e acusados no sorteio do Conselho Especial de Justiça (CEJ) 
Esta preliminar, de igual modo, deve ser afastada, porquanto é improcedente a alegação de que os advogados responsáveis pela defesa técnica dos acusados nesta ação penal teriam sido impedidos de participar da audiência para sorteio do CEJ. 
O meritíssimo juiz de direito titular na 4ª AJME, com o despacho proferido no evento 40 dos Autos Originais n. 2000321-76.2020.9.13.0002, em 23 de abril de 2020, determinou a intimação de todos os advogados constituídos, para se manifestarem sobre eventual interesse de seus representados de participarem da audiência de sorteio do CEJ. 
A intimação para o ilustre advogado do réu, doutor Jorge Vieira Rocha, em especial, consta do evento 52 dos mesmos autos. 
Esclareço, por oportuno, que as regras estabelecidas pela Portaria Conjunta n. 30/CJM permitiam as audiências presenciais nas hipóteses em que o réu estivesse preso. 
Antes dessas manifestações, contudo, as regras foram alteradas pela Portaria Conjunta n. 36, de 27/04/2020, a partir de seu art. 3º, que proibiu, expressamente, quaisquer audiências presenciais, como forma de resguardar as pessoas envolvidas do contágio pelo novo coronavírus. 
Os parágrafos extraídos do mencionado despacho, e que transcrevo a seguir, servirão, por si sós, para rechaçar a pretensão defensiva: 
[...]
No caso dos autos, ante a impossibilidade de ser realizada audiência por videoconferência simultânea, considerando-se o número de réus acautelados em batalhões distintos, bem como, a ausência de condições técnicas para se efetivar a audiência de forma remota, o ato processual somente poderia ser feito na forma ordinária. 
Entretanto, como dito, a norma regente no momento impede a prática de atos presenciais, notadamente no caso específico, vale destacar: o número de réus envolvidos, militares empenhados na escolta, advogados, componentes do Conselho Especial de Justiça e serventuários, decido: 
Fica adiado o sorteio do Conselho Especial de Justiça no dia 05/05/2020 e as audiências de inquirição de testemunhas previstas para os dias 5, 7, 12, 14, 19 e 21 de maio de 2020, designadas no Evento 40. 
Intimar as partes. 
Cumpra-se. 
Belo Horizonte, 29 de abril de 2020. 
[...] 
O meritíssimo juiz do feito, nos termos de outro despacho encetado no evento 200, ao contrário do alegado pela defesa, não proibiu ou impediu a participação de qualquer acusado ou advogado na audiência de sorteio do CEJ, tendo-se limitado, quanto muito, a se manifestar sobre a desnecessidade da participação, em razão das circunstâncias que envolviam aquele momento pandêmico. Veja-se o despacho no seu inteiro teor: 
[...] 
Vistos, etc… 
Atento a Portaria Conjunta nº 38, de 22 de maio de 2020, em anexo, será realizado o sorteio do Conselho Especial de Justiça no dia 27 de maio de 2020, às 14horas, no Plenário da Câmara no 6º andar. 
O sorteio será gravado e disponibilizado para os advogados, não havendo necessidade do comparecimento destes para o sorteio. (Destaquei). 
Intimar o Ministério Público, a teor do art. 199, inciso XIII, da LC 59/01. 
Após o cumprimento integral deste despacho, que os autos retornem conclusos para análise dos Eventos 192, 195 e 199. 
[...] 
O douto advogado foi intimado desse despacho no evento 204, e não consta dos autos qualquer oposição sua nesse sentido. O sorteio foi realizado no dia 27/05/2020, tendo a ata com a gravação da audiência sido disponibilizada a todos os advogados no evento 227, sem registro de anormalidade. 
Nesse ponto, segundo a minha compreensão, a questão se amolda, sem esforços, ao consagrado princípio francês do pas de nulitté sans grief, materializado no direito castrense através do art. 499 do CPPM, com igual redação no art. 563 do Código de Processo Penal (CPP), e na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo os quais “nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” 
Trago ainda ao voto parte transcrita das contrarrazões recursais, que porão, por si sós, fim à celeuma levantada: 
[...] 
“Neste sentido, o sorteio do CEJ é ato formal, não resultando qualquer prejuízo ao apelante a ausência do mesmo no ato. Logo, o reconhecimento de nulidades passa, via de regra, pela demonstração de prejuízo àquele que sustenta o vício do ato impugnado, sob pena de comprometimento da atividade jurisdicional por apego exacerbado a formalismos. 
A propósito: 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TESTEMUNHA INQUIRIDA MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA PM ESTRUTURADA NO JUÍZO DEPRECADO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. TESTEMUNHA QUE DESCONHECIA OS FATOS OBJETO DE APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A LEGITIMAR A PROCLAMAÇÃO DE NULIDADES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Inobservâncias processuais não contaminam a higidez processual na hipótese em que inocorrente prejuízo às partes. Aplicação, em matéria de nulidades, do art. 563 do CPP, que traduz o princípio reitor em que se consagra que, sem prejuízo, não se proclamam nulidades. (...) (STF, HC 130549 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, j. 28/10/2016) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO PRESO À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE. CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DO ATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCI A DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (...) 
3. Por todas essas razões, afasto, de igual forma, a segunda preliminar de mérito arguida. 
Terceira preliminar – nulidade do feito por inobservância da cadeia de custódia
A douta defesa dedicou um bom tempo na argumentação, que teve como objetivo sustentar sua tese segundo a qual esta ação penal teria sido conduzida com inobservância da cadeia de custódia. 
Analisei com todo o cuidado estes autos, da mesma forma como tenho analisado outros correlatos, a que respondem outros policiais militares envolvidos na organização criminosa denominada Hexagrama. 
E, na apreciação que fiz das contrarrazões ministeriais, quando enfrentou esta preliminar de mérito, constatei, no capítulo voltado para a cadeia de custódia, um verdadeiro exaurimento argumentativo e, por esse motivo, estou autorizando-me transcrever neste voto tais argumentos, contemplando um vasto e renomado entendimento doutrinário, que é corroborado, ainda, por precedentes dos tribunais superiores, e serão suficientes, por si sós, e segundo meu entendimento, para esclarecerem eventuais dúvidas anda reinantes sobre o tema:
[...]
Com todos esses fundamentos, afasto a terceira preliminar. 
Quarta preliminar – cerceamento de defesa 
A última preliminar arguida aponta para eventual cerceamento de defesa, em razão da falta de enfrentamento de todos os argumentos defensivos, relacionados à suspeição do juiz presidente, e ao impedimento de um dos juízes militares integrantes do CEJ, que, segundo seu entendimento, teria participado das investigações levadas a efeito pelo Ministério Público. A respeito dessas e de outras questões alinhavadas pela defesa, como o incidente de insanidade do réu, reclamações perante a Corregedoria deste Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça, todas manejadas durante a marcha do processo, manifestando meu integral respeito à posição defendida pelo ilustre causídico, deixo claro que a ele não tenho como me alinhar. 
Trata-se de questões devidamente enfrentadas no âmbito de cada recurso, legítima e juridicamente interpostos, a tempo e modo, sendo certo que qualquer tentativa de se reavivarem os debates no entorno dessas teses, nesta via recursal de apelação, será considerada a destempo e, portanto, não sujeita a qualquer exame por parte desta colenda Segunda Câmara.” (eDOC 37).

Sobre a apontada nulidade processual em razão da ausência do recorrente e de seus defensores no sorteio do Conselho Especial de Justiça (CEJ), as instâncias ordinárias consignaram que a participação deles no ato não foi vedada. O Juízo processante apenas manifestou a desnecessidade da presença do réu e de sua defesa com o fim de evitar contágio em razão da pandemia do causada pelo coronavírus. 
Quanto a esse ponto, a Corte estadual ainda registrou que  “O sorteio foi realizado no dia 27/05/2020, tendo a ata com a gravação da audiência sido disponibilizada a todos os advogados no evento 227, sem registro de anormalidade”. (eDOC 37, p. 15)
Acerca da quebra da cadeia de custódia, as instâncias ordinárias consignaram que a extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos foi realizada após prévia autorização judicial.
Não bastasse, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a verificação de quebra da cadeia de custódia exige o revolvimento do acervo fático-probatório, procedência inviável na via estreita do habeas corpus. Cito precedentes:  

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 231.635 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2023);
“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 222.054 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 24.2.2023);
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, I, “A”, C/C § 3º, IN FINE, E § 4º, I, DA LEI Nº 9.455/1997. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023. [...]” (HC 227.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 25.5.2023).

Por fim, cito trechos do acórdão proferido pelo TJ/MG, ao rejeitar a exceção de suspeição oposta pelo recorrente:

“Quanto à interrupção da gravação no momento em que era arguida a contradita de uma testemunha pela defesa do excipiente, assisti ao Vídeo 4 do Evento 360 apontado pelo excipiente e não encontrei prova alguma a ser apreciada. Ademais, a gravação determinada pelo primeiro excepto está acorde com a regra do art. 405, §§1º e 2º, do CPP, aplicado subsidiariamente no caso, nos termos do art. 3º do CPPM. 
Reputo de igual forma improcedente a alegação de ter o primeiro excepto indeferido as perguntas formuladas pela defesa do excipiente às testemunhas, com o fim de se apurar impedimento do segundo excepto. 
O Juiz que preside uma audiência, usando do seu poder discricionário, está legalmente autorizado a indeferir todas as perguntas que entender impertinentes, descabidas ou protelatórias, se do indeferimento não resultar prejuízo ao deslinde da causa. 
Ao contrário do que se alegou e como restou demonstrado alhures, não há que se falar de qualquer subordinação do Ten Cel PM Marcos Antônio Araújo Gonçalves ao GECOC, nem sua vinculação ao ilustre promotor de justiça Dr. Peterson Queiroz Araújo e, muito menos, sua participação nas investigações, conforme já apreciado alhures. Assim, trata-se de mais uma alegação inverídica e manifestamente improcedente, ensejando sua rejeição liminar.
[...]
Sobre os alegados comentários negativos e expressões ofensivas que teriam sido proferidos pelo primeiro excepto em desfavor do excipiente, posso assegurar, depois de ter assistido aos vídeos apontados pelo excipiente em sua peça recursal, além de inúmeros outros com a gravação de audiências nas ações correlatas, que a minha percepção foi de um magistrado que dispensou tratamento educado, respeitoso, sério, dedicado e profissional a todas as testemunhas, aos advogados e aos acusados, a quem assegurou rigorosamente os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 
Não identifiquei como agressivas as expressões e palavras utilizadas pelo primeiro excepto, sendo inquestionável que os atos judiciais ocorridos no ambiente jurisdicional o foram sem qualquer impugnação pelos demais advogados que patrocinam os outros corréus. 
E, mais, é induvidoso que se trata de processo complexo, envolvendo número expressivo de policiais militares, que praticaram, em tese, crimes graves, que transbordaram para muito além de meras contravenções penais via exploração de jogos de azar através de máquinas caça-níqueis e que estão impactando de forma significativa a Instituição Militar. 
Não se pode atribuir às palavras um significado além do indicado pelo contexto em que são proferidas e, neste ponto, remeto Vossas Excelências a verificarem o vídeo 1 do Evento 939 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, com a gravação do interrogatório de um dos acusados, 1º Ten PM Claudinei de Castro Rocha. 
O que tais gravações revelaram, na verdade, foi um esforço hercúleo despendido pelo magistrado, para compreender os fatos gravíssimos e absolutamente incomuns que lhe estavam sendo narrados.” (eDOC 7).

Nesse contexto, para apurar a presença de reais motivos de suspeição, no caso concreto, seria indispensável o elastecimento da produção probatória, providência inviável em sede de habeas corpus.
Ademais, esta Corte possui entendimento firme no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se da aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas, quanto relativas. 
Demais disso, a condenação do recorrente, em si, não é elemento apto a demonstrar cabalmente o prejuízo necessário para reconhecimento da nulidade. É imprescindível que a defesa aponte com clareza o nexo de causalidade entre a suposta ilegalidade arguida e o resultado processual desfavorável. 
No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processo penal. Tribunal do Júri. 3. Suposta violação ao art. 478 do Código de Processo Penal pelo órgão acusatório, em razão da utilização de argumento de autoridade. Inocorrência. 4. Restrições argumentativas previstas no artigo 478 do CPP são taxativas, não sendo, portanto, passíveis de extensão por interpretação do órgão julgador. 5. Estabelecidas as premissas pelas instâncias antecedentes, inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório. 6. Prejuízo não demonstrado. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (pas de nullité sans grief), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 7. Razões recursais que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido”. (HC 238579 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024);

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. FALTA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. O exame do argumento de que o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. 4. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. 5. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 239783 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma Dje. 6.6.2024).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192). 

Publique-se.
Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente